Tribunal: TJPA
Processo: 0804994-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9966 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804994-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0804994-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DILAÇÃO DOS PRAZOS ORIGINÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, concedeu parcialmente tutela provisória, determinando à parte ré a adoção de providências emergenciais e estruturais para garantir condições dignas e seguras de ensino nas Escolas Estaduais Castelo Branco e Castelo Branco – Anexo III, com fixação de prazos para cumprimento e cominação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir se os prazos fixados para o cumprimento das determinações judiciais relativas à reforma, adequação e regularização administrativa das escolas públicas estaduais deveriam ser mantidos, ampliados ou revistos à luz da complexidade das medidas exigidas e dos trâmites administrativos e legais inerentes à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à educação, em condições seguras e adequadas, é garantia constitucional indisponível e impõe ao Estado o dever de assegurar ambiente propício ao desenvolvimento escolar, sendo cabível a tutela jurisdicional para proteger direitos fundamentais ameaçados por omissão estatal.

4.

A atuação judicial em políticas públicas, quando restrita à proteção de direitos fundamentais, não afronta o princípio da separação dos poderes, sendo legítima quando evidenciado risco à integridade de crianças e adolescentes.

5.

A Administração Pública está submetida a trâmites procedimentais específicos, como licitação e planejamento orçamentário, cuja observância pode demandar dilação dos prazos originalmente fixados pelo juízo a quo, para garantir a exequibilidade e razoabilidade da ordem judicial, sem afastar o dever estatal de cumprimento das obrigações determinadas.

6.

A dilação dos prazos, pelo dobro do tempo inicialmente estabelecido, harmoniza a efetividade da tutela de urgência com a realidade administrativa, assegurando proteção integral à infância e juventude sem proferir decisão inexequível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigação do Estado de garantir condições dignas e seguras de ensino nas escolas públicas é irrenunciável e pode ser imposta judicialmente diante de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço.

2.

Os prazos judiciais para cumprimento de determinações administrativas que envolvem trâmites complexos podem ser dilatados, desde que mantida a efetividade da tutela do direito fundamental.

3.

A dilação dos prazos não afasta a responsabilidade do ente público, apenas adequa a execução da ordem judicial à realidade administrativa e legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 227; ECA, arts. 4º, 53, 213; CPC, arts. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612 (Tema 698); TJPA, AI nº 0801671-34.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07/06/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
Estado do Pará
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0807557-81.2024.8.14.0039, concedeu parcialmente a tutela provisória, determinando à parte ré a adoção de providências voltadas à garantia de condições dignas e seguras de ensino nas Escolas Estaduais Castelo Branco e Castelo Branco – Anexo III.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta a existência de sérias deficiências estruturais e administrativas nas unidades escolares, comprometendo o direito à educação e à segurança de alunos e profissionais, elencando problemas como infraestrutura precária, riscos estruturais e elétricos, insalubridade em ambientes diversos, deficiência de pessoal, bem como ausência de atendimento especializado para alunos com deficiência e transtornos do espectro autista.

Ao final, o Ministério Público requereu, em síntese, a adoção de medidas emergenciais e estruturais para assegurar o funcionamento regular e seguro das escolas, compreendendo reformas estruturais, adequação de instalações elétricas, contratação de servidores para suprir o quadro de merendeiras, auxiliares e profissionais de inclusão, além da apresentação de plano detalhado de execução das providências, sob pena de multa diária.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória para determinar que o Estado do Pará adote as seguintes providências, observando prazos compatíveis com a complexidade das medidas:

1.

Medidas emergenciais (prazo de 60 dias):

a. Realizar reparos estruturais prioritários nos banheiros e telhados;

b. Adequar as instalações elétricas, eliminando os riscos apontados;

c. Assegurar a contratação emergencial de merendeiras, auxiliares administrativos e profissionais de limpeza suficientes para o funcionamento das escolas.

2.

Plano de ação detalhado (prazo de 90 dias):

Apresentar à Secretaria Estadual de Educação e ao juízo um plano de execução abrangente que contemple:

a. Solução definitiva para as deficiências estruturais;

b. Reorganização do quadro de pessoal, com contratação de profissionais especializados, incluindo acompanhamento educacional para alunos com necessidades especiais;

c. Cronograma para a execução das medidas estruturais e administrativas necessárias.

3.

Execução total das medidas (prazo de 180 dias):

Concluir as intervenções estruturais e administrativas mencionadas no plano de ação, com comprovação nos autos.

4.

Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento dos prazos fixados para cada etapa da reforma, valor a ser revertido ao Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 213, do ECA”.

Inicialmente, inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 25528759). Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, o cabimento e tempestividade do recurso, destacando que a tutela provisória deferida impôs obrigações de fazer sob pena de sanções, com prazos exíguos, os quais desconsiderariam a necessidade de tramitação de processos administrativos, inclusive a realização de licitação e observância à legislação orçamentária, para execução das reformas e contratação de pessoal.

Sustenta que já estão em curso procedimentos para reforma da Escola Estadual Presidente Castelo Branco, conforme processo licitatório junto à Secretaria de Educação (SEDUC).

No mérito, argumenta que a decisão recorrida viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, ao determinar medidas específicas e estabelecer obrigações que exigiriam, por parte do ente público, dotação orçamentária prévia, observância do procedimento licitatório, bem como concurso público para a contratação de servidores.

Destaca, ainda, que a imposição de prazos reduzidos para execução das providências afronta o regime jurídico da Administração Pública, podendo implicar descumprimento de preceitos constitucionais e legais.

O agravante invoca, como fundamento, orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 698), a necessidade de que a intervenção judicial, em se tratando de políticas públicas, limite-se a determinar finalidades a serem atingidas, e não a impor condutas administrativas específicas. Pleiteia, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua total reforma, com a revogação da tutela antecipada.

Posteriormente, em decisão liminar (ID 25625203), indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal e entendendo, em análise sumária, pela necessidade de manutenção da decisão recorrida até apreciação definitiva do mérito.

A parte recorrida, Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões (ID 25818675), nas quais defende a manutenção integral da decisão impugnada.

O
Parquet
destaca que os direitos fundamentais à educação, à segurança e à vida de crianças e adolescentes, assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não se submetem à discricionariedade administrativa, nem podem ser mitigados por entraves burocráticos ou limitações orçamentárias meramente alegadas.

Ressalta que a ação civil pública visa garantir condições mínimas de segurança e funcionamento das escolas estaduais, eliminando riscos concretos e reiterados a alunos e profissionais.

Rebate os argumentos de ausência de tentativa de resolução administrativa, necessidade de licitação e concurso público, ofensa à separação de poderes e desproporcionalidade da multa, afirmando que o Estado do Pará, por anos, teria se omitido quanto ao dever constitucional de ofertar educação básica obrigatória e segura. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da tutela deferida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento do recurso, ressaltando a legitimidade do pleito do Ministério Público de 1º grau, que já atua como parte e órgão oficiante, e reiterando a necessidade de manutenção da decisão agravada em razão da prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes, conforme art. 227, caput, da Constituição Federal. Enfatiza, ainda, que as contrarrazões do Ministério Público são suficientes e adequadas para demonstrar a correção da decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão do Juízo de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo ser conhecido.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0807557-81.2024.8.14.0039, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, determinando ao Estado do Pará a adoção de providências para assegurar condições dignas e seguras de ensino nas Escolas Estaduais Castelo Branco e Castelo Branco – Anexo III.

Entre as determinações, fixou-se: a realização de reparos estruturais prioritários em banheiros e telhados e adequação das instalações elétricas, no prazo de 60 (sessenta) dias; contratação emergencial de merendeiras, auxiliares administrativos e profissionais de limpeza; apresentação, em 90 (noventa) dias, de plano detalhado contemplando solução definitiva para as deficiências estruturais, reorganização do quadro de pessoal e cronograma para execução das medidas; e, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a conclusão de todas as intervenções. Por fim, estabeleceu-se multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá, ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, ao analisar a situação posta, baseou-se em documentação robusta que atestou deficiências graves na estrutura das escolas públicas em questão, revelando riscos concretos à integridade física e à segurança de crianças, adolescentes e profissionais da educação.

Ressaltou que o direito à educação, em condições adequadas e seguras, é garantia constitucional inafastável, sendo o Estado obrigado a providenciar o ambiente propício para o desenvolvimento escolar, conforme o artigo 205 da Constituição Federal e legislação infraconstitucional correlata.

Verificou-se, ainda, que as condições precárias relatadas – tais como infraestrutura insalubre, riscos elétricos, ausência de pessoal suficiente e inexistência de atendimento especializado – têm potencial para gerar dano irreparável à saúde e ao desenvolvimento dos alunos e demais frequentadores da unidade escolar, justificando, pois, a intervenção jurisdicional para compelir o ente público à adoção de providências imediatas e eficazes.

No tocante às alegações do agravante, observa-se que não há nos autos elementos que infirmem o quadro fático descrito na decisão recorrida. As limitações orçamentárias e administrativas invocadas pelo Estado, embora reconhecidamente relevantes, não possuem o condão de elidir a atuação jurisdicional quando presentes a ameaça ou violação de direitos fundamentais, sobretudo aqueles relacionados à infância e juventude, cuja prioridade absoluta é determinada pela Constituição Federal (art. 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º).

Vejamos decisão sobre o teme deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO. GARANTIA DE ACESSO. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08078305120228140000 18218673, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Além disso, não se vislumbra, no caso concreto, afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial não se dá com a substituição do administrador na escolha de políticas públicas, mas na imposição do cumprimento mínimo e indispensável ao direito fundamental, diante de comprovada omissão estatal.

Os precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 698) autorizam a intervenção judicial para fazer cessar situação de omissão ou deficiência grave na prestação de serviço público essencial, como é o caso da educação.

No tocante à alegação de impossibilidade de cumprimento dos prazos fixados e da necessidade de observância ao procedimento licitatório e ao concurso público, é necessário salientar que a decisão agravada estabeleceu medidas graduais, condizentes com a complexidade das ações exigidas, porém, o cronograma merece ser revisto.

Em que pese o reconhecimento do dever constitucional do Estado em promover condições adequadas ao ensino público, esse dever necessita da dilatação dos prazos originalmente fixados para o cumprimento das etapas de obras em razão da complexidade, burocracia e trâmites administrativos.

Dessa foram, entendo, portanto, que as razões do agravante merecem acolhimento parcial, exclusivamente quanto à dilação dos prazos estabelecidos na decisão recorrida. O alargamento dos prazos não implica afastamento da obrigação estatal de garantir condições mínimas e adequadas para a educação, mas ajusta a tutela jurisdicional à realidade administrativa, conferindo razoabilidade à determinação judicial e evitando o risco de prolação de decisão inexequível.

Nessa direção vem se apresentando a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL.
ALEGADA ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO E DA SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. MANTIDO SOMENTE O ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO DA LIDE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM REFORMAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA. OBRIGAÇÃO ESTATAL
DETERMINADA PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO ISSO ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. PRAZO PARA QUE O ESTADO PROCEDA A REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR AMPLIADO PARA UM ANO E MEIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO. (Ac. 9787164, 9787164, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/05/2022, Publicado em 07/06/2022) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA, UMA VEZ QUE O MÉRITO DA CAUSA DIZ RESPEITO À GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCERNENTE À REALIZAÇÃO DAS OBRAS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS TRÂMITES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93 PARA A SUA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (Ac. 4044399, 4044399, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-03) (Grifei)

Por essa razão, entendo que assiste razão ao agravante, em parte, quanto à necessidade de dilação dos prazos inicialmente estabelecidos, sem, contudo, afastar ou restringir o dever estatal de adotar todas as providências cabíveis para assegurar a efetividade do direito fundamental à educação.

Assim,
dou parcial provimento ao recurso, para dilatar os prazos estabelecidos na decisão recorrida pelo dobro do tempo inicialmente fixado
, nos seguintes termos: A) As medidas emergenciais (itens 1-a, 1-b e 1-c) deverão ser cumpridas no prazo de
120 (cento e vinte) dias
; B) O plano de ação detalhado deverá ser apresentado em até
180 (cento e oitenta) dias
; C) A execução total das intervenções deverá ocorrer em até
360 (trezentos e sessenta) dias
.

Por fim, a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento não se mostra desarrazoada ou desproporcional, tratando-se de mecanismo legítimo de efetivação das decisões judiciais, conforme autorizado pelo artigo 537 do Código de Processo Civil e pelo artigo 213 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo o valor revertido ao Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente.

Portanto, ausentes elementos novos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, entendo que devem ser mantidas as determinações do juízo de origem, apenas com a dilação dos prazos estabelecidos, as quais prestigiam o princípio da proteção integral e a prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para dilatar, pelo dobro, os prazos concedidos na decisão recorrida para o cumprimento das etapas das obras e demais providências, nos termos acima explicitados, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025